Tribunal: TJDFT
Processo: 0731555-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731555-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA BARBOSA DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A exequente agravante JULIANA BARBOSA DOS SANTOS opôs os embargos de declaração ID 74693935 em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto (ID 74656373). Alega, em suma, que houve omissão e contradição, uma vez que desistiu expressamente dos embargos de declaração opostos na origem, o que produz efeitos imediatos e independe de homologação judicial, não havendo que se falar em dupla impugnação. Requer seja dado provimento ao recurso para reconhecer a validade e tempestividade do agravo de instrumento, com o seu regular prosseguimento. O DISTRITO FEDERAL apresentou resposta no ID 75442141. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme apontado pela exequente embargante, observa-se que houve a prévia desistência dos embargos de declaração opostos na origem (ID 244843792 - origem). Nesse passo, considerando que desistência do recurso interposto produz efeitos desde logo, conforme inteligência do art. 998, do CPC, RECONSIDERO a decisão ID 74656373 para conhecer do agravo de instrumento. Quanto ao pedido liminar formulado em sede de agravo de instrumento, a exequente agravante requer seja revogada a decisão agravada para permitir o imediato prosseguimento do feito executivo. Defende, em suma, que o perigo de dano reside na postergação da satisfação de um crédito judicial de natureza alimentar no valor de R$39.545,10, ao passo que a probabilidade de provimento do recurso se consubstancia na inexistência de fundamento razoável para paralização do feito, destacando que o regular prosseguimento do cumprimento de sentença em nada obsta a eventual apresentação de proposta conciliatória. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Embora a agravante destaque não aderiu às negociações coletivas conduzidas pelo SINTTASB/DF, o que ensejou a suspensão do feito pela decisão ora agravada, a princípio, considerando se tratar de execução de sentença coletiva, bem como a quantidade de credores, certo é que, nessa análise preliminar, deve preponderar a princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC). Por outro lado, quanto ao alegado perigo de dano, este não prospera, uma vez que a quantia objeto do cumprimento de sentença sofrerá as necessárias atualizações monetárias. Ausente, portanto, um dos requisitos necessários a concessão da antecipação da tutela recursal (art. 1.019, do CPC), o pedido não pode ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora